Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-48.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002888-48.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOELI TEREZINHA VIEIRA PAGLIARI - CPF: 350.498.712-04 (EMBARGADO), LUCIANA DECESARO GALEAZZI - CPF: 672.844.770-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.
MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. ” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo incompatibilidade entre os elementos da decisão, mas mero inconformismo, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.
0002888-48.2014.8.11.0040, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ente estatal, ora embargante, para excluir a condenação pelos danos materiais e pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta, o Estado embargante, a existência de contradição no acordão embargado, ao manter a condenação pelos danos morais e excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal sob o argumento de que não pode imputar a culpa da morte do marido da embargada ao ente federado.

Diz que o acórdão embargado para afastar a condenação ao pensionamento, considerou não poder imputar a culpa da morte do falecido ao ente estatal, ante a ausência de prova de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, e assenta que o tratamento paliativo foi o adequado ao estão clinico do falecido.

Alega, ainda, contradição quanto ao fato de ter sido aplicada a teoria da perda de uma chance e mantido o valor da condenação fixada na sentença, que deveria ter sido reduzido proporcionalmente ao objetivo frustrado.

Requer, assim, sejam sanadas as contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a condenação pelo dano moral.

Em contrarrazões, juntadas no ID 33534959, a embargada assegura a inexistência de vicio no acórdão embargado, e postula pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, embargos de declaração opostos contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.
0002888-48.2014.8.11.0040, que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,

para excluir a condenação pelos danos materiais e ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo, por outro lado, a condenação pelos danos morais.

Eis o teor do acórdão embargado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.
MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na medida em que os danos alegados decorreram da omissão estatal em não fornecer o atendimento médico hospitalar ao paciente, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva, onde a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura do paciente, o qual, ainda que hipoteticamente, poderia ter se valido de tratamento médico adequado em nosocômio especializado, que poderia aliviar-lhe o sofrimento e dar-lhe sobrevida., aliado ao sofrimento dos familiares, quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada.

Não há, por outro lado, direito ao pensionamento postulado, porquanto não se pode imputar a culpa da morte do paciente, ao
Estado de Mato Grosso, porquanto, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso.

Atualização monetária e juros de mora na forma do Tema 810.

Recurso parcialmente provido.

É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Na hipótese em mesa, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, consubstanciado na manutenção da condenação do ente estatal ao pagamento do dano moral, em que pese excluída a condenação ao pensionamento mensal, além de ter sido aplicada a teoria da perda de uma chance, mas mantido o valor da condenação originária.

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “
é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
[Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].

E mais:

“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos
.

[...]
A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo
não dá ensejo aa embargos de declaração”
[Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629]

Assim é que , o vício apontado pela embargante não é passível de correção pela via dos aclaratórios, já que não é afeta aos elementos internos da decisão colegiada, ou seja, não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ementa e o corpo do acórdão, mas em relação a elementos do próprio processo, ou seja, a alegada contradição está entre o resultado do acórdão

que teria excluído o pensionamento mensal e mantida a condenação pelo dano moral no mesmo valor fixado na sentença, embora acatada a teoria da perda de uma chance.

Logo, se trata de rediscussão da matéria já amplamente debatida.

Destarte, o acórdão embargado, considerou que a omissão estatal em prestar o atendimento ao
de cujus
, oportunizando-lhe um tratamento adequado à sua enfermidade, em que pese a ordem judicial emitida nesse sentido, e a perda ou redução da chance de sobrevida por conta de não ter sido submetido aos cuidados de uma Unidade Hospitalar com especialidade em tratamento oncológico,
causou angustia e aflição à apelada, que já estava fragilizada em razão do estado de saúde do seu cônjuge.

Como pontuado “

diante das peculiaridades que envolveram a situação dos autos – morte de um familiar durante a espera transferência do paciente para Unidade Hospitalar com tratamento adequado, tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no ponto, deve ser mantida, pois configurados os danos morais diante do dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta da parte demandada e a lesão de ordem mora
l.”

No que pertine a minoração pelos danos morais, em razão do reconhecimento da teoria da perda de uma chance, do mesmo modo, não sobreleva qualquer incoerência no julgado, que considerou o valor fixado
segundo os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência
em casos semelhantes.

Nesse diapasão, não há qualquer incompatibilidade no
decisum
, o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria, inadmissível pela via dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Diante disso, evidencia-se que não há contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020